Tribunal: TJBA
Processo: 8025590-56.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8025590-56.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
ANTONIO CESAR OLIVEIRA JUNIOR

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONVÊNIO PARA REFORMA DO AÇOUGUE\MERCADO MUNICIPAL DE CÍCERO DANTAS. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. RECUSA DO RÉU EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO AUTOR. INSCRIÇÃO. CAUC-CADIN-SIAFI-SICON. AÇÃO SOCIAL CARACTERIZADA. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 26 DA LEI 10.522/2002. ART. 25, §3º, PARTE FINAL, DA LC 101/00 (LRF). INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. ACIONANTE QUE REALIZOU O PARCELAMENTO DOS DÉBITOS. RAZÕES IMPEDITIVAS SUPERADAS. PRECEDENTES DO TJBA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em composição plenária, à unanimidade de votos, em
JULGAR PROCEDENTE
a ação e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA